Tribunal: TJES
Processo: 5013542-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013542-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INACIA CRISTINA ARAUJO PERUCH
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Recurso : Recurso Inominado Cível

Processo : 5013542-89.2024.8.08.0024

Juízo : 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES

Juiz(a) : José Flávio D'Angelo Alcuri / Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Recorrente : Inacia Cristina Araujo Peruch

Recorrido : Estado do Espírito Santo

Relator : Rafael Dalvi Guedes Pinto

Resumo: A lide versa sobre a retenção do terço de férias de 2024 em razão de ajustes em períodos aquisitivos de 2015/2016 decorrentes de licenças médicas. A sentença de improcedência deve ser reformada. Primeiro, pela ocorrência da prescrição administrativa, vez que o Estado revisou atos com mais de cinco anos. Segundo, porque a supressão da verba afronta o Tema 221 do STF, que garante o terço constitucional como direito de natureza alimentar e insuscetível de restrição por readequação cronológica unilateral e extemporânea.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ementa: Direito administrativo. Recurso inominado. Terço constitucional de férias. Readequação de período aquisitivo pretérito. Prescrição da pretensão administrativa. Tema 221 do stf. Recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do terço de férias de 2024. O Estado do Espírito Santo deixou de efetuar o pagamento sob a justificativa de que licenças médicas usufruídas pela servidora em 2015/2016 postergaram o período aquisitivo, gerando adiantamentos que precisariam ser compensados no exercício atual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se operou a prescrição para a Administração Pública rever e compensar pagamentos baseados em fatos ocorridos há mais de cinco anos; e (ii) saber se a retenção do terço de férias, sob o pretexto de readequação cronológica de períodos aquisitivos remotos, viola a garantia constitucional prevista no art. 7º, XVII, da Constituição Federal (Tema 221/STF).

III. Razões de decidir

3. Prescrição da revisão administrativa. O poder-dever da Administração de rever seus próprios atos, quando decorram efeitos favoráveis para os destinatários, decai em cinco anos (Art. 54 da Lei nº 9.784/1999). No caso, o Estado pretendeu compensar em 2024 supostos equívocos de períodos aquisitivos de 2015 e 2016, ultrapassando o lustro prescricional e violando o princípio da segurança jurídica.

4. Violação ao Tema 221 do STF. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o terço constitucional de férias é direito de natureza alimentar. A retenção ou supressão da verba, ainda que sob o manto de "readequação de calendário", configura violação direta ao texto constitucional, não podendo a servidora ser penalizada por falhas de gestão administrativa ou por gozo de licenças legalmente asseguradas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para condenar o Estado ao pagamento do terço de férias de 2024.

Tese de julgamento: “1. É defeso à Administração Pública promover a retenção ou compensação de terço de férias baseada em readequação de períodos aquisitivos cujos fatos geradores ocorreram há mais de cinco anos, ante a consumação da prescrição administrativa e o princípio da segurança jurídica. 2. A garantia constitucional do terço de férias (Art. 7º, XVII, CF) possui natureza alimentar e sua supressão viola o entendimento consolidado no Tema 221 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1001796 RG (Tema 221), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.11.2016.

RELATÓRIO

Inacia Cristina Araujo Peruch interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente sua pretensão de recebimento do terço constitucional de férias referente ao ano de 2024. A recorrente sustenta que a Administração Estadual reteve o pagamento de forma unilateral, justificando-se em licenças médicas ocorridas nos anos de 2015 e 2016. Alega que tal revisão administrativa está prescrita e que a medida configura apropriação indébita de verba alimentar, contrariando o Tema 221 do STF.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, argumentando que a medida não foi punitiva ou supressiva, mas meramente um ajuste de calendário para evitar o enriquecimento sem causa, dado que a servidora teria recebido antecipadamente em anos anteriores devido à suspensão da contagem do tempo durante as licenças.

Instada a comprovar a hipossuficiência, a recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal, tornando o recurso apto para julgamento.

É o relatório. Passa-se ao voto.

VOTO

Conheço do presente recurso inominado, pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Anoto que o recolhimento das custas processuais supre a análise da gratuidade de justiça.

Fundamentos

1. Acolho a prejudicial de mérito relativa à prescrição administrativa.
Conforme o princípio da segurança jurídica e a norma contida no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, o direito da Administração de anular ou revisar atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. No caso em tela, o Estado busca readequar períodos aquisitivos e compensar supostos adiantamentos cujas causas e efeitos financeiros remontam aos anos de 2015 e 2016. Transcorridos mais de sete anos entre os fatos e a retenção operada em 2024, opera-se a prescrição do fundo de direito da Administração para proceder a tal revisão em desfavor da servidora.

2. Ademais, ainda que se pudesse superar a prejudicial de mérito retro mencionada, o que se admite apenas para fins de exaurimento da prestação jurisdicional, a reforma da sentença se imporia pela análise do mérito da causa.
Assiste razão à recorrente quanto à violação do Tema 221 do STF. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1001796 (Tema 221), fixou que o terço constitucional de férias é um direito intangível de natureza alimentar. A manobra administrativa de "empurrar" períodos aquisitivos para justificar a ausência de pagamento no exercício atual, sob a tese de compensação de erros administrativos remotos, mascara uma supressão de verba garantida pelo art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

3. Analisados os autos observa-se que a servidora cumpriu seu dever de efetivo exercício no ano de 2024. O usufruto de licenças médicas no passado, já devidamente processado pela Administração na época própria, não pode servir de salvo-conduto para que o Estado, de forma extemporânea e unilateral, retenha verba de subsistência. A confiança legítima da servidora na estabilidade dos pagamentos recebidos e a natureza alimentar do terço de férias impedem a reforma pretendida pelo ente público.

4. Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser
TOTALMENTE REFORMADA
para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da recorrente ao recebimento do terço de férias de 2024, devidamente corrigido.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso para dar-lhe integral provimento, reformando a sentença de piso para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da quantia de
R$ 5.029,60 (cinco mil, vinte e nove reais e sessenta centavos)
, a título de terço constitucional de férias relativo ao exercício de 2024 em favor da recorrente.

Sobre o valor da condenação, deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (conforme o Tema 810 do STF e 905 do STJ), observando-se, a partir da promulgação da EC 113/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, ante o provimento do recurso.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)